Tribunal: STF
Processo: STP 164
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizado pela Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Frontim, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0043909-13.2019.8.16.0000, que determinou a suspensão do ato de cassação do mandato do Prefeito daquele município, com seu consequente retorno ao cargo. Ressaltou que referido processo seguiu seus trâmites normais, até final decisão e que os anteriores recursos judiciais do prefeito foram todos rejeitados. Defendeu o perfeito cabimento de seu ajuizamento, bem como sua legitimidade para apresentá-lo e a competência desta Suprema Corte, para seu processamento. Aduziu que essa decisão implicou em indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o normal funcionamento do Poder Legislativo do município de Paulo Frontim (PR), na medida em que promoveu grave interferência em seu funcionamento, implicando em severa ofensa à ordem pública jurídico-administrativa daquela urbe, defendendo, ainda, a regularidade do processo e dos motivos que ensejaram a referida cassação. Por isso, postulou fosse determinada a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, para o restabelecimento da eficácia do ato administrativo que redundou no afastamento do prefeito do cargo.
    Por decisão datada de 19 de dezembro de 2019, foi deferida a pretendida cautelar e determinada a manifestação dos interessados.
    O Prefeito Municipal ingressou nos autos e também interpôs agravo regimental, aduzindo que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão dessa medida, pois a presente contracautela se volta contra decisão monocrática do relator do agravo, no Tribunal de Justiça paranaense e porque deduz nítida pretensão recursal. Ademais, não se faz presente o risco de grave dano à ordem, saúde, segurança ou economia públicas. Aduziu, por fim, que a controvérsia não é de índole constitucional e, por isso, postulou a reconsideração dessa decisão, para que possa reassumir o exercício de seu mandato. 
    Depois que a requerente apresentou contrarrazões, veio aos autos o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela concessão da contracautela, assim ementado:
    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO DE PREFEITO. CÂMARA MUNICIPAL. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO PROCESSO COMUM PARA VERIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE VEREADORES. RISCO DE LESÃO À ORDEM JURÍDICOCONSTITUCIONAL. RISCO DE DANO INVERSO. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
    1. Pedido de suspensão da tutela provisória concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que sustou os efeitos do decreto legislativo de cassação do prefeito e, como consequência, determinou seu retorno imediato ao cargo.
    2. As Câmaras Municipais têm personalidade para atuar em juízo, desde que estritamente na defesa de interesses institucionais e de prerrogativas próprias.
    3. A decisão judicial que suspende decreto de cassação de prefeito expedido após tramitação regular de processo de perda de mandato instaurado em razão da prática de irregularidades descritas no Decreto 201/1967 ofende a ordem pública na acepção jurídico-constitucional, por configurar indevida e abrangente interferência do Poder Judiciário na esfera do Poder Legislativo local.
    4. Considerado o caráter eminentemente político dos procedimentos de cassação de prefeito, não lhes são aplicáveis as regras de impedimento e suspeição previstas no direito processual comum.
    5. Revela dano inverso ao interesse público a suspensão dos efeitos de decreto legislativo que, ante a demonstração da prática de irregularidades na gestão municipal, ordena a cassação de prefeito, com o objetivo de proteger o patrimônio público e a probidade administrativa.
    – Parecer pelo deferimento do pedido de contracautela, prejudicado o agravo regimental.
    É o relatório.
    Decido:
    A presente contracautela tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paranaense e que suspendeu, liminarmente, ato da mesa diretora da requerente que havia afastado o ora agravante do cargo de Prefeito Municipal de Paulo Frontim.
    Inicialmente, em atenção à insurgência por ele deduzida, tem-se que, mesmo em face apenas da decisão monocrática objeto da presente suspensão, já seria possível seu ajuizamento, pois basta, para tanto, a prolação de decisão judicial contrária aos interesses do ente de direito público legitimado à sua propositura.
    De qualquer forma, conforme consta dos autos (e-doc. nº 16), referida decisão também foi objeto de recurso de agravo interno, no âmbito da Corte regional de origem.
    Quanto ao mais, tem-se que essa decisão regional, revendo anterior posicionamento de seu próprio prolator, deliberou por suspender ato que implicou no afastamento do ora agravante do cargo de prefeito municipal.
    E assim o fez, não exercendo mero juízo de legalidade sobre o formalismo inerente à tomada dessa decisão, mas sim, esmiuçando o próprio mérito de seu conteúdo.
    Ressalte-se, quanto ao ponto, que o ora agravante já havia apresentado diversos recursos à Justiça, ao longo do trâmite desse processo, sem êxito. 
    Como já assentado por esta Corte, no limitado âmbito das suspensões, a apreciação de mérito só se justifica, e sempre de modo perfunctório, quando se mostre indispensável à apreciação do alegado rompimento da ordem pública pela decisão combatida.
      No caso, ao analisar o pedido liminar, destaquei o seguinte:
    Em razão das especificidades do instituto da suspensão de segurança, não se examina a juridicidade da decisão impugnada, bem como não se pretende, neste juízo de probabilidade e verossimilhança, invalidá-la ou reformá-la, mas apenas suspender seus efeitos, sob a óptica restrita do comprometimento da ordem pública, presente, ao que tudo indica, o grave prejuízo à normal execução das atribuições do Poder Legislativo nos crimes de responsabilidade. 
    Pela decisão atacada, o TJPR, conforme dantes ressaltado, enfrentou o próprio mérito das acusações então em análise, indo muito além de um mero juízo de legalidade acerca do procedimento em questão.
    Bem por isso, entendeu-se que a decisão constitui ameaça de grave lesão à ordem pública, devendo ser suspensa, porque o Supremo Tribunal Federal já assentou que, em hipóteses como a presente, apenas o exame da estrita legalidade do ato poderia ser efetuado pelo Poder Judiciário, sob pena de grave violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal. 
    Assim, a manutenção dessa decisão regional constitui sério óbice ao exercício das prerrogativas da Câmara Municipal autora da presente suspensão, em especial a possibilidade de instaurar e votar, segundo as regras de seu regimento interno, processo de cassação de Prefeito, nos termos delineados pelo Decreto-Lei nº 201/67, o que configura grave lesão à ordem jurídica e administrativa daquela urbe.
    Ressalte-se, em arremate, conforme bem consignado pela douta Procuradoria-Geral da República, que as regras de suspeição e impedimento do direito processual comum são inaplicáveis a procedimentos de caráter político-administrativos, citando-se, no abono desse entendimento, acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte, do qual merece destaque o seguinte excerto: 
    A diferença de disciplina se justifica, de todo modo, pela distinção entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados (ADPF nº 378-MC/DF, Redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 8/3/16).
    No caso em análise, constata-se, assim, a manifesta existência de grave lesão à ordem pública, na medida em que a decisão ora impugnada, ao realizar juízo de mérito sobre diversos aspectos do aludido processo de cassação, interferiu, indevidamente, nas atribuições típicas do Poder Legislativo, impedindo, por consequência, o regular exercício das funções legislativas na apuração de infração político-administrativa imputada ao Prefeito Municipal. 
    Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e defiro o pedido de contracautela a fim de sustar os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0043909-13.2019.8.16.0000, até o respectivo trânsito em julgado da ação à qual se refere, prejudicado o agravo regimental aqui interposto.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente